Tribunal: TJMT
Processo: 1030638-68.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030638-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA CHIARA MAGRO MARTINS - CPF: 068.800.511-03 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), OZIEL CUNHA DA FONSECA - CPF: 020.687.391-35 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1
030638-68.2023.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente(s): MARIA CHIARA MAGRO MARTINS E OZIEL CUNHA DA FONSECA
.

Recorrida(s): OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL E MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REVELIA DO RECLAMADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELOS AUTORES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSURGÊNCIA QUANTO À NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 233902852, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, os reclamantes alegam falha na prestação dos serviços da reclamada, em razão de, apesar de comunicar que o voo dos reclamantes sofreu alterações, não especificar quais alterações foram essas, nem apresentar opções para remarcação ou cancelamento, apenas pediu para que fosse acessado o site para confirmar novas eventuais opções de voo. Desse modo, pugna pela fixação dos danos morais e restituição a título de materiais, requerendo, ao final, a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida MM TURISMO & VIAGENS S.A refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, apesar de devidamente citada e intimada (id. 233902848), a reclamada, Oceanair Linhas Aéreas S.A., não compareceu à audiência de conciliação (id. 233902849), implicando em sua revelia.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a
“caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado;

3. Recurso conhecido e desprovido; (TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei).

Segundo consta na petição inicial, os autores adquiriram passagens junto a segunda reclamada para
06 a 13/09/2019
, saindo de Cuiabá/MT a Recife/PE, voo programado para ocorrer às 04h15, com horário de chegada previsto para às 12h05 (id. 233902810). Contudo, a autora recebeu da primeira reclamada, no dia
26/04/2019
, um e-mail solicitando aos autores que readequassem seus voos.

Relatam que em seguida, no dia
07/05/2019
, a segunda reclamada encaminhou outro e-mail aos autores informando mudanças no itinerário dos seus voos.

Em decorrência disso, os autores buscaram solução junto à primeira reclamada, a fim de solucionar a questão de suas passagens aéreas que haviam comprado para a lua de mel na praia de Porto de Galinhas/PE, pois efetivaram pagamento de reserva de hotel. Contudo, sem êxito.

Asseveram que, em relação à passagem de volta, inicialmente com saída de Recife no dia 13/09/2019, houve prejuízos com a alteração do voo, pois adquiriram nova passagem da Companhia Azul Linhas Aéreas, com saída no dia 14/09/2019 e dispêndio de mais um dia de hospedagem em Recife/PE, pugnando pela condenação da reclamada em danos materiais e morais.

A segunda demandada, por sua vez, sustenta que procedeu com a emissão das passagens a tempo e modo adequado, bem como o cancelamento ocorreu sem sua responsabilidade.

Os autores impugnaram, sustentando responsabilidade solidária pelos danos causados.

Pois bem, compulsando os autos, a sentença recorrida
não
comporta reparo.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) ‘’No caso, os próprios autores relatam na inicial que as viagens estavam previstas para os dias 06.09.2019 e 13.09.2019, e que foram comunicados da primeira alteração em 26.04.2019, e da segunda alteração em 07.05.2019. Ou seja, foram notificados das alterações com mais de 04 meses de antecedência.

O que restou demonstrado nos autos, portanto, é que os autores foram avisados com bastante antecedência das alterações dos voos e dentro do prazo estabelecido pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A alteração do voo, por si só, não enseja o direito à compensação pecuniária por danos morais, ainda mais quando o consumidor é avisado com antecedência.’’ (...)
grifei.

Desse modo, havida a adequada informação dos reclamantes quanto às alterações dos voos contratados, com a devida antecedência, e a ausência de insurgência dos consumidores quanto a tal fato, deve ser reconhecida a inexistência de falha na prestação dos serviços da demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há se falar em dano sofrido pelos reclamantes, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024